Tribunal: STF
Processo: HC 270718
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ramon Ribeiro dos Santos contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.563.582/MG (doc. 8, pp. 167-172).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado [...]” (doc. 8, p. 45).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:

 “[...] o constrangimento ilegal reside na manutenção, pela Autoridade Coatora, de uma condenação oriunda de um veredito do Tribunal do Júri que se encontra em absoluto divórcio com o acervo probatório produzido nos autos” (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
I – O deferimento da medida liminar, nos termos acima pleiteados;
II – A solicitação de informações à Autoridade Coatora;
III – A posterior oitiva representante do Ministério Público Federal;
IV – No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para anular o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, cassar a decisão do Tribunal do Júri, determinando que o Paciente seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA! (doc. 1, p. 17).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, emente que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica à Súmula n. 7, STJ. 2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado com base em depoimentos testemunhais. Em face disso, o Tribunal de origem rejeitou a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e manteve a condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do recorrente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta, com base nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, para manter a decisão dos jurados. 5. A decisão do Júri não pode ser anulada quando há duas versões dos fatos, ambas respaldadas por provas nos autos, e o Conselho de Sentença opta por uma delas. 6. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando há suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ”. (doc. 8, p. 42 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas seja Quinta Turma ou pela Corte Especial, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator